Tribunal: STJ
Processo: 0001933-30.2017.8.24.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175383 - SC
(2026/0048419-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL ROGERIO PINTO
ADVOGADO
: ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NILSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da
Lei n. 11.343/2006,
estabilidade e da permanência da associação criminosa.
2. No caso, o
associativo e a estabilidade do vínculo estão
animus
amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas,
comprovada a participação do acusado como líder da associação
criminosa.
3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das
instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e
permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria
necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos,
providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
4. Quanto à redução da pena imposta, a defesa não indicou,
expressamente, quais seriam os dispositivos legais supostamente
Documento eletrônico VDA55902323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b64d2454-8dd1-43ec-b2c3-aeb2e2428d59

violados pelo acórdão recorrido. Assim, correta a incidência da Súmula
n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b64d2454-8dd1-43ec-b2c3-aeb2e2428d59

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175383 - SC
(2026/0048419-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GABRIEL ROGERIO PINTO
ADVOGADO
: ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NILSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da
Lei n. 11.343/2006,
estabilidade e da permanência da associação criminosa.
2. No caso, o
associativo e a estabilidade do vínculo estão
animus
amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas,
comprovada a participação do acusado como líder da associação
criminosa.
3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das
instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e
permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria
necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos,
providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 1fe27afd-41a0-43c7-ae28-cbc3f90bd74d

4. Quanto à redução da pena imposta, a defesa não indicou,
expressamente, quais seriam os dispositivos legais supostamente
violados pelo acórdão recorrido. Assim, correta a incidência da Súmula
n. 284 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 1.299-1.304,
GABRIEL ROGÉRIO PINTO
em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento e, por conseguinte, mantive inalterada a
reprimenda de 4 anos e 1 mês de reclusão mais multa, no regime inicial fechado,
pelo crime previsto no 35 da Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera o pleito de absolvição em relação ao crime de
associação para o tráfico ou de redimensionamento da pena imposta.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Absolvição – impossibilidade
O Tribunal de origem reconheceu a prática dos crimes de associação
para o tráfico e de organização criminosa pelos seguintes fundamentos (fls. 1.152-
1.153, grifei):
Como é possível verificar, há provas suficientes para sustentar a
condenação de todos os réus pelo crime de associação para o
tráfico de drogas, nos termos do
da
art. 35
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 1fe27afd-41a0-43c7-ae28-cbc3f90bd74d

As condutas individualizadas demonstram que os acusados
atuavam de forma estável, com vínculo duradouro e divisão de
tarefas, com a finalidade comum voltada à mercancia ilícita de
entorpecentes.
As negativas apresentadas em juízo não se sustentam frente à
convergência dos elementos colhidos durante a investigação e a
instrução processual, não havendo qualquer dúvida acerca da
autoria delitiva.
Vejamos.
Segundo consta, o réu Gabriel Rogério Pinto figurava como líder
e principal fornecedor de drogas da associação criminosa, sendo
responsável por abastecer os demais integrantes com substâncias
entorpecentes, como demonstrado pelas interceptações
telefônicas em que negocia diretamente com Leandro, Nilson,
André e outros, além de ter sido flagrado em posse de 50
pedras de crack no momento da entrega a André.
Nesse sentir, em conversa extraída entre os réus Gabriel e
Leandro, é possível verificá-los tratando acerca da venda de
drogas, cabendo frisar que, no diálogo, são citados os termos
“pacoteira” e “calças jeans”, os quais fazem alusão às drogas
ilícitas (Evento 1, p. 2.5, 2.6).
Leandro Ribeiro da Luz, por sua vez, exercia função de
revendedor, mantendo contato direto e habitual com Gabriel,
efetuando pagamentos e tratativas sobre as drogas, com apoio
logístico de sua companheira, a ré Alessandra Santiago.
Alessandra Santiago, por sua vez, demonstrou conhecimento e
adesão consciente à atividade criminosa ora desenvolvida,
atuando como colaboradora direta de Leandro, auxiliando no
monitoramento da movimentação policial e na guarda e entrega
de substâncias entorpecentes, conforme revelam as conversas
interceptadas em que ela faz menções codificadas ao produto
ilícito e à arma de fogo.
Nas referidas conversas, aliás, o réu Leandro orienta a ré
Alessandra a buscar drogas para vender durante período em que
estava ausente do ponto de comercialização, indicando, inclusive,
os locais em que havia guardado o restante do material
entorpecente e a arma de fogo (Evento 1, p. 2.21).
Robson Ivan Garipuna de Oliveira também integrava o grupo de
forma estável, tendo sido preso com Leandro no retorno de uma
Documento eletrônico VDA55902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 1fe27afd-41a0-43c7-ae28-cbc3f90bd74d

viagem ao litoral, portando 50g de cocaína destinadas à
comercialização, além de ser mencionado em diálogos com
Alessandra e Leandro, evidenciando sua função no transporte e
apoio logístico.
No que se refere ao réu Nilson dos Santos Souza, conhecido
como “Queixo”, depreende-se dos autos que este mantinha
ponto de tráfico em sua residência, recebia drogas de Gabriel
para revenda, e participava ativamente da engrenagem da
associação, como evidenciado nas escutas em que negocia a
troca de cocaína por crack e é citado por usuários como
referência para a obtenção de entorpecentes.
Por fim, o apelante André Ricardo Rodrigues, conhecido como
“Paulista”, assumiu o ponto de tráfico anteriormente gerido por
sua companheira, Fabiana, e mantinha relação estreita com
Gabriel, de quem recebia drogas, além de tratar com outros
membros da associação sobre transporte, valores e distribuição.
Logo, ao revés do alegado pelas defesas, o conjunto probatório
constituído,
notadamente
as
interceptações
telefônicas,
corroboradas por provas testemunhais, demonstram, de forma
inequívoca, que todos os réus atuavam de maneira estável e
coordenada, com divisão de tarefas e objetivo comum,
configurando-se, assim, a associação criminosa voltada para o
crime de tráfico de drogas, nos exatos termos do
da
art. 35
Lei no 11.343/2006.
Assim, impõe-se a manutenção da condenação, nos exatos termos
da sentença.
No delito do
da
a expressão empregada pelo
art. 35
Lei 11.343/20069,
legislador se refere à associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
e § 1o, e
caput
34, da Lei de Drogas.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
Lei n. 11.343/2006,
permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n.
, julgado em
(DJe
.
220.231/RJ
5/4/2016
18/4/2016)
Documento eletrônico VDA55902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 1fe27afd-41a0-43c7-ae28-cbc3f90bd74d

Assim, para a caracterização do delito previsto no
da Lei de
art. 35
Drogas, é necessário que o
associativo seja efetivamente provado. Isso
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que
efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a
configuração de crime autônomo.
Para tanto, salientou o Tribunal de origem a divisão de tarefas do grupo,
comprovado que o acusado "figurava como líder e principal fornecedor de drogas
da associação criminosa, sendo responsável por abastecer os demais integrantes
com substâncias entorpecentes" (fl. 1.152).
Diante dessas considerações, não identifico o apontado constrangimento
ilegal de que estaria sendo vítima o réu.
Por fim, qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias de
origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
.
Súmula n. 7 do STJ

Exemplificativamente:
[...]
1. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente,
com base nas provas dos autos, pela condenação do acusado pelo
delito de associação para o tráfico, sendo demonstrado o acordo
de vontades, com estabilidade, de modo permanente, para a
consecução de um fim comum, o tráfico ilícito de drogas, ante a
divisão de tarefas, a grande quantidade de drogas, bem como o
plantio de maconha e haxixe, com a apreensão de vários materiais
destinados à preparação dos entorpecentes, a pretendida revisão
do julgado, com vistas à absolvição encontra óbice na
dada a necessidade de reexame de fatos e provas.
Súmula 7/STJ,
2. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica
afastada a minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/06.
3. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.094.178/SP
Olindo
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO),
Menezes
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
30/9/2022.

Documento eletrônico VDA55902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 1fe27afd-41a0-43c7-ae28-cbc3f90bd74d

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
II. Dosimetria da pena
Nesse ponto, reitero que a pretensão recursal não pode ser conhecida,
uma vez que o recorrente deixou de indicar dispositivo legal com força normativa
apto a sustentar a tese formulada.
Cabe à parte indicar, de forma clara e fundamentada, os artigos de lei
supostamente infringidos pelo Tribunal de origem, sob pena de o conhecimento do
recurso especial ser obstado pela Súmula n. 284 do STF. Ressalto, ainda, que a
mera citação de dispositivos legais na petição, sem que haja expressa referência à
sua violação, não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido:
[...]
1. Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação
do dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
fundamentação
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João Otávio
, 5a T., DJe
destaquei)
de Noronha
30/9/2022,

[...]
2. O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que
, sob pena de incidência, por
se entende por contrariado
analogia,
da
Súmula
n.
284
do
STF
(AgRg
no
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.366.658/SP,
Turma, DJe
.
27/5/2019)
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
grifei)
Júnior
4/5/2021,

III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:15
Código de Controle do Documento: 1fe27afd-41a0-43c7-ae28-cbc3f90bd74d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048419-3
AREsp 3.175.383 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019333020178240014 19333020178240014
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL ROGERIO PINTO
ADVOGADO
: ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVANTE
: NILSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ROBSON IVAN GARIPUNA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LEANDRO RIBEIRO DA LUZ
CORRÉU
: ANDRE RICARDO RODRIGUES
CORRÉU
: ALESANDRA SANTIAGO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL ROGERIO PINTO
ADVOGADO
: ELCIO HARUKI UCHIDA - SC033997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: NILSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115522198083302@
2026/0048419-3 - AREsp 3175383 Petição : 2026/0033057-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:29
Código de Controle do Documento: C5E2AF1D-5819-456C-B9F6-EBB4172929A4